Tribunal: TJDFT
Processo: 0730811-95.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0730811-95.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO VOLKSWAGEN S.A. AGRAVADO: ANABIA FERREIRA VIEIRA SILVA D E S P A C H O Vistos, etc. Intime-se a parte agravante para informar se mantém interesse no prosseguimento do presente feito, considerando que, na origem, após recolhidas as custas intermediárias, fora determinada a expedição do mandado para cumprimento no endereço franqueado pela própria agravante (ID 107520468). Em caso positivo, deverá manifestar-se de maneira justificada a inocorrência da perda superveniente do objeto. Prazo: 5 (cinco) dias. Intime-se. Brasília, 5 de novembro de 2021. Desembargador ALFEU MACHADO Relator